Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0704202-12.2020.8.07.0000 AI Agravante: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE Agravados: COLÉGIO CERTO LTDA – EPP e WESLEY FERREIRA GOMES Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0705319-22.2017.8.07.0007, na fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora do imóvel situado à EQNP 13/09, Setor P Norte de Ceilândia, Área Especial A e C, Ceilândia, Brasília – DF, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora (id. 53263972), uma vez que a propriedade se transfere com o registro, conforme o art. 1.245 do CPC, e o bem informado encontra-se registrado em nome de terceiro (Silas Ferreira), conforme certidão imobiliária juntada aos autos (id. 53263972 - Pág. 2). Quanto à informação lançada nos documentos fiscais, deve-se ter em conta que, por se tratar de autodeclaração, que independe da exibição documental, não se revela suficiente para comprovar propriedade e proporcionar a transmissão a terceiro em eventual leilão. No que concerne ao pedido do executado (id. 53559396) para que a ré seja condenada a arcar com despesa de construção de novo muro, destaco que tal questão é objeto de processo diverso (autos de n o 0700540-19), referindo-se a direito de vizinhança. Quanto ao pedido relativo à retenção de benfeitorias e acessões, destaco que este encontra encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada (princípios do deduzido e do dedutível). Com efeito, a causa de pedir é a mesma da demanda anterior (relação locatícia) e as construções já existiam quando do ajuizamento daquela. O réu, contudo, à época, em contestação, não alegou a situação, conforme id. 9014911. No entanto, nos termos do art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Nesse sentido esclarece a doutrina: Proposta em face do locatário a ação de despejo e, caso tenha ele realizado benfeitorias indenizáveis, cujo ressarcimento pretenda, terá ele de reclamar a indenização quando do oferecimento da contestação, não lhe sendo lícito invoca-las já na fase de execução da sentença, pela via dos embargos de retenção. Justifica-se tal entendimento já que não poderia o réu, na execução da sentença, reabrir a discussão do mérito, alegando a realização de benfeitorias, cuja existência e valor dependeriam de produção e do exame de provas. Devem ser, assim, de plano rejeitados os embargos de execução ou de retenção, opostos pelo locatário, sob a alegação de realização de benfeitorias, se não arguido o fato, quando do oferecimento da peça de bloqueio, ou ainda pendente a fase de instrução (Souza, Sylvio Capanema de. A Lei do Inquilinato Comentada – 9a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 158). (Grifei). A fase executiva adstringe-se, portanto, aos limites da decisão exequenda. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos das partes. O processo segue suspenso, nos termos da decisão de id 48105400.” Em síntese, o Agravante que é possível penhorar o imóvel em questão, pois o Agravado declarou ser o proprietário na Declaração de Ajuste Anual. Afirma que há indícios de que o Agravado adquiriu o imóvel, mas não o transferiu para o seu nome, razão pela qual o bem encontra-se registrado em nome do seu irmão Silas Ferreira Gomes. Acrescenta que no imóvel em questão funcionam os colégios Certo e Dinâmico, cujas cotas pertencem ao Agravado. Ressalta que se o próprio recorrido declara voluntariamente ser proprietário do referido imóvel, o simples fato de não ter sido efetuado o registro em cartório não é apto a desconfigurar a sua efetiva propriedade. Argumenta que as informações constantes da Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo executado à Receita Federal no ano em curso são suficientes para demonstrar a propriedade sobre bem imóvel. Defende a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal, sob a alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consiste na possibilidade de o imóvel ser transferido a terceiros pelo irmão do recorrido, Sr. Silas Ferreira Gomes, o que dificultaria e atrasaria a satisfação do crédito da Recorrente. Informa que a Associação agravante sobrevive de doações e não tem finalidade lucrativa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora do imóvel localizado à EQNP 13/09, Setor P Norte, Área Especial A e C, Ceilândia, Brasília, CEP 72010-100, bem como a expedição do auto de penhora para a averbação junto ao Registro Geral de Imóveis. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal. Preparo comprovado - Id. 14483011. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Isso porque, como bem observou o MM. Juiz a quo, consoante a matrícula do imóvel, o bem está registrado em nome de terceiro (14480208 - pág. 5). Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade somente se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Desse modo, embora o Agravado tenha se declarado proprietário do citado imóvel perante a Receita Federal, tal fato não é suficiente para presumir a propriedade do bem, tampouco prevalece sobre o registro imobiliário. Com efeito, a propriedade não se transmite pelo simples lançamento do imóvel na declaração de imposto de renda, porquanto o aludido registro tem finalidade estritamente fiscal e não transfere o domínio. Ademais, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla, pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora